Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708287-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ZUCA REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PUPPIN, MANZAN e SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão (ID 128683283 dos autos de referência) proferida na ação de no 0216203-98.2011.8.07.0001 pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que definiu a ordem de levantamento dos valores depositados em Juízo destinadas ao pagamento das penhoras existentes no rosto dos autos e reservas de crédito. Contra a decisão foram opostos sucessivos embargos de declaração, todos rejeitados (ID 141207720 e 149143550 dos autos de referência). Nas razões recursais, o agravante defende a admissibilidade do recurso, ao argumento de que a decisão recorrida foi proferida em fase de liquidação de pagamentos provenientes de penhoras e pedidos de reserva de crédito, amoldando-se ao parágrafo único do artigo 1.015 do CPC ou, ainda que assim não se entenda, às hipóteses de mitigação da taxatividade em decorrência da urgência, definidas na tese do Tema 988 do STJ. Informa ser terceiro interessado na lide, já que foi registrada no processo de origem penhora no rosto dos autos referente ao seu crédito objeto da Ação de Execução n° 0715295-95.2022.8.07.0001. Alega que é credor dos agravados Eduardo Bittencourt, Patrícia Bittencourt, Edmar Bittencourt e Zuca Representações Ltda (antiga Gezebel Representações Comerciais Ltda) em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios realizado em 24.02.2016. Informa que formulou diretamente na origem o pedido de reserva de tais créditos, o que foi indeferido por decisão mantida por agravo de instrumento. Explica que, diante do indeferimento desse pedido, ajuizou a ação de execução no 0715295-95.2022.8.07.0001, em desfavor de Zuca Representações Ltda (antiga Gezebel), perante o Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, que deferiu a penhora no rosto dos autos de origem, tendo o Juízo a quo, após oficiado da penhora, informado que fora proferida a decisão que definiu a ordem de pagamento dos credores, não incluindo seus créditos. Alega que o valor dos seus créditos deve ser incluído na lista de levantamento dos valores depositados, com preferência sobre os outros créditos que não possuem natureza alimentar. Aduz que a decisão viola o artigo 24 do Estatuto da Advocacia, o artigo 85, § 14o do Código de Processo Civil e a jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e constituem crédito privilegiado, além do princípio da paridade e isonomia das partes. Sustenta que, ainda que não tenha constado de forma textual no ofício encaminhado pela 3a VETE que a penhora era proveniente de crédito de natureza alimentar, tal fato não deve obstar o direito de preferência da agravante, pois o fato já era de conhecimento do Juízo ou de fácil percepção por se tratar de escritório de advocacia e, ainda, não houve levantamento das quantias anteriormente penhoradas. Considera que a não inclusão dos seus créditos na ordem para levantamento, após proferida a decisão, consiste em excesso de formalismo, o que, conforme expõe, deve ser afastado fazendo-se valer a preferência decorrente da natureza alimentar do crédito. Assevera a necessidade de se antecipar a tutela recursal, pois além da probabilidade do direito que entende demonstrada, sustenta existir perigo na demora e risco ao resultado útil do recurso, caso levantados os valores depositados nos autos, em favor dos demais credores, antes do julgamento deste agravo de instrumento. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que se determine a imediata transferência da quantia penhorada pela agravante (R$ 2.389.384,18, com os acréscimos legais), para conta judicial vinculada ao processo de execução que tramita na 3a VETE de Brasília ou, sucessivamente, que seja retido aludido valor enquanto pendente o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a preferência do seu crédito de natureza alimentar e seja transferida a importância penhorada pela agravante para conta judicial vinculada ao processo que deferiu a penhora. Preparo recolhido e comprovado (ID 44455197 - Pág. 1). Brevemente relatado, passo a decidir. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por ausência de impugnação específica. De acordo com o artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não está fundamentado na ocorrência de eventual error in procedendo ou error in judicando que demonstre a necessidade de reforma ou de invalidação da decisão proferida no processo de origem. O que pretende o agravante, sob o fundamento de “excesso de formalismo” do Juízo a quo, é que seja novamente apreciada a questão relativa à ordem de preferência dos créditos penhorados nos autos, para que, no novo julgamento, sejam contemplados fatos processuais supervenientes à decisão recorrida e que, portanto, não compõem a matéria por ela julgada. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente e o interessado, ao ingressar nos autos na condição de credor, recebe o processo no estado em que se encontra, não se admitindo que se retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e prolongar indefinidamente a solução do processo. A decisão recorrida foi proferida em 21 de junho de 2022 e teve por objeto a destinação dos valores depositados em Juízo, apreciando a natureza das reservas de crédito e das penhoras no rosto dos autos formalizadas até aquela data, definindo, assim, a ordem de levantamento. Eis a conclusão da decisão (ID 44455191 - Pág. 4): “Diante de tais considerações, defiro o levantamento das importâncias devidas a título de honorários conforme pedidos IDs 125320015 e 114808560. Na mesma oportunidade, determino que sejam transferidos à disposição dos Juízos respectivos os valores objeto de penhora no rosto dos autos, conforme Ids 61764949, 64890912, 71212557 e 94409878, sendo que o valor relativo à última ordem será o que restar após o abatimento das reservas anteriores. Com a preclusão da presente, expeça-se o que for necessário ao cumprimento das ordens. Após, arquive-se. I.” Até aquela data não havia qualquer reserva ou penhora de crédito do agravante a ser incluído na lista dos credores pelo Juízo a quo. Importante ressaltar que o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado na origem pelo escritório agravante (ID 95282156 dos autos de referência), foi indeferido conforme decisão (ID 99824098 dos autos de referência) ratificada no agravo de instrumento 0728828-61.2021.8.07.0000 (ID 113840646 dos autos de referência). Somente após proferida a decisão recorrida, em 18 de outubro de 2022, é que o pedido de penhora no rosto dos autos foi deferido no processo de execução de no 0715295-95.2022.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sendo oficiado ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília em 21 de outubro de 2022 (ID 140526464 dos autos de referência) A propósito, verifica-se que diante do pedido tardio de penhora foi oficiado ao Juízo solicitante comunicando a pretérita decisão que resolveu o levantamento dos valores até então constantes nos autos, nos seguintes termos: “Oficie-se a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, PJe n° 0715295-95.2022.8.07.0001, informando que foi proferia decisão no feito, determinando o pagamento dos credores, ID n° 128683283, não sobejando valores em favor das partes litigantes apto ao pagamento da penhora. Observando, ainda, a ausência de preclusão da referida decisão, a penhora permanecerá anotada nos autos.” Destaque-se ainda que, na origem, a temática acerca da inclusão da penhora tardia do agravante na ordem preferencial de levantamento dos valores depositados em juízo foi apresentada por embargos de embargos de declaração (ID 142503870 dos autos de referência) opostos contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração por EDUARDO BITTENCOURT e OUTRO (ID 141207720 dos autos de referência), que foram também rejeitados (ID 149143550). Ou seja, em outras palavras, nas razões do agravo de instrumento não foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mas, em verdade, apresentados novos fatos que são posteriores ao ato judicial recorrido, com a pretensão de inédito pronunciamento jurisdicional, o que é inadmissível. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora